Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708630-29.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROMULO FIGUEIREDO BORGES DE LIMA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 58109633 (extinção do processo sem resolução do mérito), considerando que, publicado o juízo de admissibilidade (ID no 55572727), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Retifique-se a autuação uma vez que não há agravo em recurso especial interposto no presente feito, retornando à classe processual anterior. Em seguida, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 55572727, encaminhando-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007